Tribunal: TJDFT
Processo: 0730711-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730711-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: PAULO ALFREDO STRINGHINI DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NOVA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 76 da Lei no 5.764/71, o prazo da suspensão das ações judiciais que correm contra a sociedade cooperativa em processo de liquidação somente pode ser prorrogado pelo prazo máximo de 1 (ano), se houver motivo relevante. 2. No caso dos autos, a suspensão do cumprimento de sentença perdurou por prazo superior ao previsto no art. 76 da Lei no 5.764/71, o que impede nova prorrogação, por ausência de previsão legal. 3. Não há que se aplicar a suspensão prevista no Código de Processo Civil, porquanto há lei específica (Lei no 5.764/71) que obsta a prorrogação temporal requerida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, sustentando a possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções movidas contra si, pois a matéria foi objeto de deliberação da Assembleia Geral. Colaciona julgado do TJRS como paradigma. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 76 da Lei 5.764/1971. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. AUTODISSOLUÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITOS. AÇÕES JUDICIAIS. SUSPENSÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO. APROVAÇÃO. ASSEMBLEIA-GERAL. ABRANGÊNCIA. DEMANDAS EM FASE DE EXECUÇÃO. ATIVOS GARANTIDORES. PENHORA PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. SUSTAÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os efeitos da liquidação extrajudicial aprovada pela própria cooperativa (no caso, cooperativa de trabalho médico - UNIMED) são capazes de atingir penhora de valores realizada em cumprimento de sentença em data anterior ao ato assemblear que optou pela autodissolução da sociedade. 3. A sustação de quaisquer ações judiciais ajuizadas contra a entidade cooperativa é decorrência da publicação da ata da Assembleia-Geral que deliberou pela sua liquidação extrajudicial, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, na existência de motivo relevante, mediante nova decisão assemblear (art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971). 4. A finalidade da norma que estipula a suspensão geral das ações propostas contra a cooperativa em liquidação extrajudicial é a de preservar a integridade do sistema cooperativo, porquanto permite à sociedade em dificuldades certo prazo para que se recupere economicamente, fazendo frente às suas dívidas. É um período para o ajuste de contas do ente, minimizando eventuais prejuízos decorrentes da sua dissolução. 5. O efeito suspensivo da liquidação extrajudicial da cooperativa irradia-se sobre as demandas judiciais em geral, abrangendo tanto ações de conhecimento quanto execuções, as quais não podem ser excluídas do âmbito de incidência da norma, sobretudo diante do potencial mais danoso que provocam ao ente liquidando. 6. A suspensão da ação judicial, incluída a execução, na liquidação extrajudicial de ente cooperativo não pode perdurar por prazo indeterminado, sendo vedadas diversas prorrogações sucessivas, ainda que autorizadas por atos assembleares. 7. Em se tratando de cooperativa de trabalho médico, que também constitua operadora de plano de saúde, aplicam-se ainda, quanto ao processo de liquidação extrajudicial, o art. 24-D da Lei no 9.656/1998 e a RN-ANS no 522/2022 (antiga RN-ANS no 316/2012), os quais permitem, de forma semelhante, a suspensão das ações e execuções já iniciadas quando da decretação do ato de dissolução. 8. Na hipótese, houve apenas a primeira prorrogação da suspensão da demanda, em fase de cumprimento de sentença. Ademais, o fato de a penhora de ativos ter se efetivado em data anterior à publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou pela autodissolução da cooperativa não é capaz de afastar a irradiação dos efeitos suspensivos oriundos da liquidação extrajudicial, visto que decorrem da própria lei, devendo-se aguardar a fluência do prazo para o feito ter regular prosseguimento, com eventual levantamento de valores. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.888.428/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009